Tribunal: TJSP
Processo: 1105479-34.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível – Ação Indenizatória – Consórcio Via Amarela – Matéria não preventa a este Relator e Câmara de Direito Público – Recurso não conhecido – Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105479-34.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
LEITE DA FONSECA, é apelado CONSÓRCIO VIA AMARELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não se conhece do recurso
de apelação e suscita-se o Conflito de Competência.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105479-34.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 40398
Apelação Cível Ad no 1105479-34.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Leite da Fonseca
Apelado: Consórcio Via Amarela
Apelação Cível Ação Indenizatória Consórcio Via Amarela
Matéria não preventa a este Relator e Câmara de Direito Público
Recurso não conhecido Conflito de competência suscitado.
Apoia-se no relatório constante da decisão de fls.
261/266.
Distribuída originariamente à 9a Câmara de Direito
Público, o Des. Relator Carlos Eduardo Pacchi não conheceu do recurso e
ordenou sua redistribuição a este Desembargador, da 3a Câmara de
Direito Público, sob o fundamento de que haveria prevenção dele quanto
ao mérito, tendo julgado Agravo de Instrumento sobre tema similar em
2007.
É o relatório.
A ação versa, em síntese, sobre pedido indenizatório
deduzido pelo Autor face à empresa Via Amarela, decorrente de supostos
danos ocasionados a imóvel quando das obras referentes à Linha-4
Amarela do Metro.
Todavia, a competência para julgamento da causa
não deve ser fixada nesta 3a Câmara.
Embora indique o e. Relator originário que se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105479-34.2015.8.26.0100 -Voto no
3
dar interpretação ampla ao art. 105 do Regimento Interno, essa
interpretação não deve ser amplíssima, o bastante para abarcar qualquer
relação processual cujo mérito tangencie o fato conexo (obras da Linha-4
Amarela).
Note-se que o paradigma escolhido (Agravo de
Instrumento no 9031464-45.2007.8.26.000, julgado por este Relator) foi
indicado pela própria parte interessada, Consórcio Via Amarela, conforme
petição de fls. 250 e seguintes, o que não lhe atribui qualquer segurança.
O Setor de Distribuição, competente para tal análise, sequer pôde realizá-
la, pois inviável (fls. 243).
Não fosse isso, em seu mérito, o Agravo indicado se
limita com exclusividade ao tema da concessão de auxílio diário a
pessoas direta e objetivamente desalojadas pelas obras da Linha-4
Amarela, não sendo de todo referente ao tema da indenização
imobiliária, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida às fls. 111 que, em Medida Cautelar Inominada,
deferiu liminar para que o Agravante promova a acomodação dos
Agravados em hotel por ele escolhido, bem como, pague a cada um
R$500,00 mensais, a título de indenização provisória para que possam fazer
frente às suas despesas básicas, quais sejam, alimentação, lavagem de
roupas, etc.” (fls. 257). Aliás, a matéria foi julgada em sede de Agravo,
liminarmente, o que por si só lhe reveste de precariedade, não havendo
registro quanto ao julgamento de Apelo subsequente.
Mais grave, para além das questões formais acima
indicadas, tal redistribuição sequer serviria ao propósito de propiciar
julgamento mais adequado ou isonômico quanto ao tema. Explica-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105479-34.2015.8.26.0100 -Voto no
4
É que, para além deste Desembargador não ter
tradição no julgamento sistemático das mencionadas causas (o que, aí
sim, pode ser comprovado por consulta processual, tendo apenas
analisado casos esparsos), diversos outros Desembargadores, em outras
Câmaras, julgam o mesmo tema sem que lhes seja aplicada a pretensa
"prevenção temática", o que corrobora o entendimento que o Tribunal
vem dando às disposições do Regimento Interno.
Sendo cada caso em muito diverso dos demais, a
depender da localização do imóvel, da perícia realizada e de outras
características fáticas, realmente o risco de aflição ao princípio da
isonomia e tratamento díspare de iguais é baixo, pois cada causa deve
ser analisada individualmente.
Assim, e embora eloquente a decisão em sentido
contrário, o presente recurso não comporta conhecimento por este
Relator e Câmara de Direito Público em razão de prevenção.
Dessa maneira, e já tendo havido remessa originária
anterior à 9a Câmara de Direito Público, por livre distribuição, cabe ser
suscitado o conflito de competência no Colendo Órgão Especial para o
fim de dirimir a controvérsia, nos termos dos artigos 200 a 204 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em face do exposto, não se conhece do recurso de
apelação e suscita-se o Conflito de Competência.
MARREY UINT
Desembargador